Tribunal: TJMT
Processo: 1020912-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020912-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOL COLEGIO LTDA - CNPJ: 20.867.353/0001-09 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), MARINETE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 569.676.671-49 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO
À PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA EM CONTA CORRENTE DEMONSTRADO. PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO FIXADA EM PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, tal vedação tem sido mitigada, quando restar devidamente demonstrado o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a penhora de vencimentos e proventos para a satisfação de dívidas, contanto que o percentual não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020912-49.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marinete dos Santos Carvalho

Recorrido(s):

Sol Colégio LTDA – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que manteve a penhora de 20% (vinte por cento) do numerário bloqueado pelo Sisbajud, correspondente a R$ 245,48 e, por corolário, liberou em favor da Executada o valor de R$ 981,92.

O presente feito se encontra em fase de cumprimento de sentença onde o Recorrido executa o valor atualizado da condenação de R$ 15.144,58.

Neste caso em apreço, o fato jurídico que gerou o presente cumprimento de sentença ocorreu em 2017, oriundo de inadimplemento de mensalidade escolar que perfaz a quantia de R$ 12.489,12.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de R$ 12.489,12, acrescidos de juros e correção monetária. E, em regular andamento, foi determinado o bloqueio via SISBAJUD, restando penhorada a conta poupança de titularidade da Autora que continha o valor de R$ 1.227,41. Em manifestação, a Executada informa que o valor penhorado se refere à quantia destinada ao tratamento de saúde de sua genitora, conforme documentos médicos juntados em 31/10/2023, id. 225101832. Ademais, sustenta que valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, conforme prevê o artigo 833, do CPC e, por fim, requereu a liberação integral da constrição.

Ainda, foi oferta à possibilidade do parcelamento, do valor todo dia 10 de cada mês, sendo, a primeira parcela paga no dia 10/12/2023, no valor de R$ 102,66, e a última em 10/12 /2035, sendo tal valor rejeitado pela recorrida.

Em 19/12/2023, a Juíza “
a quo
” proferiu sentença mantendo a penhora de valores, contudo, reduzindo para o patamar de 20% (vinte por cento), com a liberação do valor remanescente de R$ 981,92.

Em 24/01/2024, o Exequente requereu a penhora de salário, através de desconto em folha de pagamento, no percentual de 30% (trinta por cento), sendo o pedido deferido em 15/02/2024, no id. 225101853, todavia, fixou o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida mensal da Executada.

Em 05/02/2024, a Executada apresentou Recurso Inominado onde requer a reforma da sentença para que seja devolvida a integralidade do valor penhorado de sua conta poupança, bem como afastar quaisquer penhoras de sua renda, sob o fundamento de que as movimentações bancárias em sua conta poupança razão da doença da genitora e necessidade utilização de suas reservas.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, é claro ao prever a impenhorabilidade de conta poupança no valor de até 40 salários mínimos, ao que esta disposição visa proteger o patrimônio mínimo que garanta o mínimo existencial que cubra emergências.

No entanto, no caso dos autos, a constante movimentação bancária, por meio de transferências (PIX, pagamento por meio de débito) evidencia a utilização da conta poupança como se conta corrente fosse, o qual afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

Neste sentido:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada.

(N.U 1021395-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 29/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – POSSIBILIDADE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DESVIRTUAMENTO – HIPÓTESE DE EXCEÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Em que pese o primado da impenhorabilidade que incide sobre quantia depositada em conta-poupança, a análise do caso concreto - conforme mencionado pelo magistrado singular – demonstrou que o uso da conta-poupança pelo agravante não teve o viés de apenas acumular reservas financeiras, mas, sim, o de furtar-se das obrigações e de eventual penhora.

(TJ-MT - AI: 10114126420198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2019)

Portanto, uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

Ademais, quanto à penhora do salário, com desconto direto na folha de pagamento, no percentual de 20% (vinte por cento), tal ato não está eivado de ilegalidade, haja vista que respeitou a proporcionalidade e razoabilidade, sendo arbitrado em percentual inferior a 30% (trinta por cento), devendo ser ressaltado que o Exequente propôs parcelamento da dívida e que, inclusive, seria mais benéfico à autora do que a penhora, mas está não o aceitou.

A respeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, com excepcionalidade, a penhora de vencimentos para satisfação de dívidas, nos casos em que for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, isto porque, não coloca em risco a subsistência do devedor, assim, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida mensal da Executada, a meu ver, não é descabida ou abusiva.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a execução com fulcro no artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024